Tribunal: TJDFT
Processo: 0725272-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725272-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: FABIANA DE MACEDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0719977-64.2020.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência pleiteada por FABIANA DE MACEDO, ora agravada, para determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação da decisão, autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos denominados “correção de hipertrofia mamária” e “correção de lipodistrofia braquial ou crural”, que deverão ser realizados em conjunto com o procedimento cirúrgico denominado “exérese de lesão da mama por marcação estereotáxica ou roll”, conforme solicitados, respectivamente, nos relatórios médicos de ID 66642552 e ID 66642559 e guias de internação de ID 66642556 e ID 66642558, promovendo o custeio de todas as despesas, inclusive com materiais, necessárias à realização dos referidos procedimentos, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos da ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. A recorrente se insurge contra a decisão interlocutória, declinando, em apertada síntese, que os procedimentos buscados pela autora não contam com previsão no rol de coberturas obrigatórias elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a mostrar-se indevida a determinação do juízo singular, mormente quando as intervenções cirúrgicas buscadas pela demandante não se revestem de urgência. Na oportunidade, colaciona entendimento jurisprudencial que considera aplicável ao caso. Ademais, julga necessária a redução da multa fixada pelo Juízo de origem, considerando que seu valor não pode superar ao próprio proveito econômico discutido nos autos. Nesses termos, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 18024968) É o relatório. DECIDO. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, posto questionar decisão concessiva de tutela de urgência (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito seu processamento. A concessão do efeito suspensivo, contudo, não se mostra posível, considerando que, neste momento inicial, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o dano iminente que autorize a intervenção imediata do Juízo ad quem, mormente para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No aspecto da urgência, não vislumbro elementos bastantes a justificar a medida, considerando que a própria agravante informa já ter cumprido a determinação emanada da decisão de origem, autorizando a realização do procedimento cirúrgico buscado pela ora agravada, razão porque, inclusive, desnecessária, neste momento, a própria discussão acerca da multa aplicada pelo juízo a quo. De mais disso, o recurso não se mostra de provável provimento porque o rol de coberturas obrigatórias elaborado pela ANS, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, é meramente exemplificativo, não afastando a necessidade de cobertura do procedimento quando devidamente indicado pelo médico assistente do beneficiário, a quem compete especificar qual o melhor tratamento, mormente quando, como é o caso dos autos, o procedimento requerido decorre diretamente de outro custeado pela própria operadora de saúde. As cirurgias requeridas pela autora, ora agravada, segundo observo dos autos, constituem uma continuidade do tratamento bariátrico por ela iniciado, não se revestindo, portanto, de caráter estético, consoante, igualmente, jurisprudência reiterada desta Corte. A propósito, os seguintes julgados: (...) Emergindo dos elementos coligidos que fora receitado como necessário ao tratamento da enfermidade que acometera a consumidora - obesidade mórbida - sua submissão a cirúrgica plástica reparadora destinada à reversão de lipodistrofia mamária, com a amenização dos excessos cutâneos decorrentes da perda acentuada de peso ocorrida em decorrência da realização de cirurgia bariátrica anterior, e reconstrução mamária, o fato médico resplandece incontroverso, determinando que, remanescendo controvertida apenas a aferição de existência de cobertura contratual aos tratamentos indicados, a resolução da questão seja pautada pelo simples cotejo dos procedimentos médicos almejados com as coberturas oferecidas pelo plano de saúde e as exclusões expressamente contempladas. 2. A cirurgia plástica destinada a complementar e coadjuvar o tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica à qual se submetera a paciente e ilidir as manifestações que a perda de peso acentuada lhe ensejara não encerra natureza estética, mas natureza funcional reparadora, devendo ser compreendida como simples continuidade do tratamento da obesidade mórbida, tornando inviável que seja refutada sua cobertura pela operadora do plano que a beneficia sob a premissa de que se emolduraria na qualificação de cirurgia estética. (Ac. 1261290. 1a Turma Cível. Rel. Des. Teófilo Caetano. Publicado no DJE : 16/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento de obesidade mórbida, o que inclui os procedimentos pós-operatórios. Comprovado que a cirurgia para correção da lipodistrofia mamária, indicada pelo médico como complemento da cirurgia bariátrica, possui caráter reparador e não finalidade meramente estética, impõe-se à seguradora de saúde a cobertura do procedimento, a fim de garantir a continuidade e conclusão do tratamento. 2. Considera-se que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo e não taxativo, portanto, não esgota os procedimentos que devem ser cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Desta feita, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo. (...) (Ac. 1246813. 2a Turma Cível. Rel. Sandra Reves. Publicado no DJE : 13/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (...) Tratando-se de cirurgias plásticas destinada à reconstrução da mama e de correção de lipodistrofia, indicadas por médico especialista em virtude de efeitos decorrentes de gastroplastia, os procedimentos ostentam natureza reparadora, de forma que se mostra ilícita a recusa de cobertura pelo plano de saúde, baseada na alegação de que seriam de cunho estético. (...) (Ac. 1148740. 8a Turma Cível. Rel. Nídia Corrêa Lima. Publicado no DJE : 08/02/2019 . Pág.: 453/470). No caso dos autos, o documento de Id. 66642552, corrobora que o procedimento foi expressamente indicado pelo médico assistente da demandante em continuidade ao seu tratamento, após a realização da cirurgia de gastroplastia, a tornar devida a sua realização. Com estes fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada na forma do art.1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora